Tribunal: TJES
Processo: 5002662-38.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002662-38.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: HELBER CANDIDO ARAUJO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002662-38.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP – ESCELSA

RECORRIDO: HELBER CANDIDO ARAUJO

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenizatória movida por HELBER CANDIDO ARAUJO contra EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA alegando que sofreu cobrança indevida referente a consumo irregular de energia elétrica.

Em síntese, o magistrado de piso julgou: “
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para DECLARAR a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção e a inexistência do débito de R$ 3.219,32, tornando definitiva a decisão de tutela provisória de urgência.
”

Em sede recursal, a empresa requerida alega preliminar de cerceamento de defesa, devido à necessidade prova pericial e no mérito legalidade do procedimento.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

Sobre o pedido liminar
da necessidade de produção de prova pericial não merece prosperar, pois as provas juntadas pelas partes são suficientes para julgamento do caso,

não sendo vislumbrada complexidade que justifique a necessidade de prova pericial

.

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela inexigibilidade do débito referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção, sendo a constatação da irregularidade, nula é a cobrança retroativa, pois ausente prova do termo inicial de fraude.

Com efeito, não se pode admitir o TOI como única prova para embasar a alegação de fraude no consumo. Além disso a recorrente não faz prova do consumo real da unidade. Conforme se depreende dos documentos apresentados, não houve acompanhamento da inspeção pela recorrida, visto que não lhe foi dada ciência da data em que efetivamente ocorreria a análise, o que vai de encontro aos procedimentos determinados na Resolução 414/2010 da ANEEL, especialmente em seus artigos 129 e seguintes, notadamente em relação à notificação prévia do consumidor. Diante da realização dos procedimentos de forma unilateral pela recorrente/requerida, sem a necessária participação da autora, torna-se ilegítima a perícia/verificação efetuada pela concessionária, consoante entendimento jurisprudencial pátrio (STJ – AgRg no AREsp 521.111/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, Dje 27/09/2018)

Desse modo, atento as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho: “
Diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído, conforme estabelece o artigo 373, §1° do CPC. Em relação de consumo aplica-se, também, a presunção dos fatos narrados pelo consumidor, bem como a inversão do ônus da prova (artigo 6°, VIII do CDC). Essa condição, no entanto, não afasta a obrigatoriedade de o consumidor apresentar fato constitutivo do seu direito. No caso, de acordo com as provas produzidas, verifico que o consumidor sofreu cobrança indevida na UC nº 0160158599, no valor de R$ 3.219,32, pois, apesar de a promovida ter realizado inspeção no medidor, constatando suposto consumo irregular, não se verifica prova de que tenha sido concedido ao promovente direito ao contraditório e a ampla defesa, sendo a prova produzida de forma unilateral. Embora ordinariamente se reconheça a higidez do TOI, seus efeitos não podem perdurar no mundo jurídico como pretende a concessionária promovida. Ou seja, mesmo mantida a constatação da irregularidade, nula é a cobrança retroativa, pois ausente prova do termo inicial de fraude. (...) Assim sendo, o débito é inexigível, razão pela qual merece acolhimento o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do débito referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção, razão pela qual torno definitiva a decisão de id 37031342. Quanto ao dano moral, entendo que não resta configurado, pois, embora a promovida não tenha cumprido o disposto no art. 72 da Resolução 414/2010 da ANEEL, procedimento ao qual está vinculada, o que acarreta a nulidade do TOI, tal fato não tem o condão de causar danos ao consumidor capaz de violar atributos da personalidade, diferentemente se tivesse ocorrido a suspensão do serviço essencial ou a inserção de restrição indevida ao nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito.”

As decisões reiteradas destacam que o fornecimento de energia elétrica é considerado um serviço público essencial, sendo, imprescindível ao atendimento das necessidades básicas dos indivíduos, como reconhecido no decreto 10.282/2020, no artigo terceiro:

§ 1º São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como:

X – geração,
transmissão e distribuição de energia elétrica
e de gás;

Para a Lei 7.783, de 28 de junho de 1989 (Lei de Greve), a definição de tal questão está assim disposta:
“Os serviços ou atividades essenciais, são aqueles serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população”.
O mesmo diploma legal ainda enumera os serviços considerados como essenciais, em suas palavras:

“Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

I – tratamento e abastecimento de água; produção e
distribuição de energia elétrica
, gás e combustíveis;

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)